Tribunal: TJSP
Processo: 1000156-95.2015.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Ação revisional de contrato – capitalização de juros - possibilidade da cobrança de juros capitalizados - Medida Provisória no 1.963-17/2000 - taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal - previsão contratual - precedente do STJ julgado nos termos do art. 543-C do CPC/73 – Tabela Price – ausência de abusividade – Súmula no 566 e precedentes firmados em sede de recursos

Ementa:
Ação revisional de contrato – capitalização de juros - possibilidade da cobrança de juros capitalizados - Medida Provisória no 1.963-17/2000 - taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal - previsão contratual - precedente do STJ julgado nos termos do art. 543-C do CPC/73 – Tabela Price – ausência de abusividade – Súmula no 566 e precedentes firmados em sede de recursos representativos de controvérsias repetitivas (art. 1.040 do Código de Processo Civil) – legalidade da cobrança da tarifa de cadastro, registro de contrato, correspondente bancário e IOF – tarifa de avaliação do bem – prestação de serviço não comprovada - recurso parcialmente provido, na parte conhecida.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000100769
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1000156-
95.2015.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que é apelante BANCO BRADESCO
FINANCIAMENTOS S/A, é apelado CREUDELEI WEYH DA ROSA.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso, na parte
conhecida. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO
DE SYLOS (Presidente) e MIGUEL PETRONI NETO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020
COUTINHO DE ARRUDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000156-95.2015.8.26.0405 - Osasco - VOTO No 2/5
Voto no 37167
Apelação no 1000156-95.2015
Apelante: Banco Bradesco Financiamentos S/A
Apelado: Creudelei Weyhda Rosa
Ação revisional de contrato
capitalização de juros -
possibilidade da cobrança de juros capitalizados - Medida
Provisória no 1.963-17/2000 - taxa de juros anual superior ao
duodécuplo da mensal - previsão contratual - precedente do STJ
julgado nos termos do art. 543-C do CPC/73 Tabela Price
ausência de abusividade Súmula no 566 e precedentes firmados
em sede de recursos representativos de controvérsias repetitivas
(art. 1.040 do Código de Processo Civil)
legalidade da
cobrança
da
tarifa
de
cadastro, registro de contrato,
correspondente bancário e IOF tarifa de avaliação do bem
prestação de serviço não comprovada - recurso parcialmente
provido, na parte conhecida.
Vistos, etc..
Trata-se de ação intentada por CREUDELEI WEYH DA ROSA contra
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A buscando a revisão de contrato
bancário. Ao relatório de fls. 228, acrescenta-se que a ação foi julgada parcialmente
procedente. Apelou o réu sustentando que o contrato foi firmado livremente, inexistindo
onerosidade excessiva ou acontecimento imprevisto que justifique a revisão das cláusulas
contratuais, acrescentando que os valores foram cobrados conforme contratado e que deve
prevalecer o pacta sunt servanda. Aduz, ainda, inexistir limitação legal para a taxa de juros
cobrada, que não há capitalização de juros em decorrência da Tabela Price e que as tarifas
e encargos cobrados possuem amparo legal. Alega, subsidiariamente, que a restituição de
valores deve se dar de forma simples. Sem contrarrazões, subiram os autos ao Tribunal.
É o RELATÓRIO.
Inicialmente, destaque-se que parte das razões recursais se encontram
dissociadas da r. sentença guerreada.
Com efeito, as alegações relacionadas à taxa de juros apenas reproduziram
àquelas trazidas em contestação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000156-95.2015.8.26.0405 - Osasco - VOTO No 3/5
Tanto o é que a r. sentença afastou a tese do autor quanto à cobrança de
juros extorsivos, todavia, o réu, em suas razões recursais, continua a defender a legalidade
das taxas de juros praticadas.
No mais, destaque-se que nos contratos bancários celebrados após a
vigência da Medida Provisória no 1.963-17/2000, de 31 de março de 2000, a capitalização
de juros é admitida, desde que pactuada.
Conforme entendimento consagrado pela Segunda Seção do Superior
Tribunal de Justiça no REsp no 973.827-RS, julgado nos termos do art. 543-C da lei de
rito, “é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em
contratos celebrados após 31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória no
1.963-17/2000, em vigor como MP no 2.170-01, desde que expressamente pactuada”.
E, na espécie, há expressa previsão contratual acerca da cobrança da taxa
de juros anual superior ao duodécuplo da taxa mensal (fls. 31), o que se mostra suficiente
para permitir a cobrança nos termos em que contratada, conforme entendimento que restou
firmado no aludido julgamento, no sentido de que “a capitalização dos juros em
periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão
no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é
suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”.
A amortização pelo sistema da Tabela Price permite que a cada mês seja
feita a amortização de uma parcela de juros e de uma parte do capital mutuado.
Nesse trilho, tem-se que outra forma de amortização contraria a lógica
matemática. Não restam dúvidas de que o saldo devedor deva ser reajustado antes da
amortização da parcela paga, garantindo o equilíbrio contratual, o que não configura, “a
priori”, capitalização de juros.
Nessa linha, imagine-se, de forma bastante simplista, uma transação que
importe em um só pagamento, a ser feito, com reajuste, com o prazo de 30 (trinta) dias.
Seguindo-se o raciocínio sustentado pelo apelante, decorrido o prazo, ele pagaria o valor
simples do débito, sem correção, e, após, seria feito o cálculo do reajuste do mês vencido.
Quem arcaria com o reajuste?
Supondo-se, sob outro enfoque, uma caderneta de poupança. Após
decorrido um mês, o poupador retira o valor originalmente aplicado. Ou seja, a entidade
financeira paga o valor do débito, sem a correção. Para quem ficarão os acréscimos? À
evidência que para o credor.
Por qual razão, então, quando o Banco é o credor, o raciocínio deve ser
feito em benefício do mutuário?
A falta de resposta lógica e um aceitável argumento matemático levam à
conclusão do desacerto do posicionamento pretendido pelo recorrente, não podendo haver
tratamento diferenciado e protecionista entre a correção passiva e a ativa.
Com efeito, o raciocínio do autor acerca da somatória das parcelas pagas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000156-95.2015.8.26.0405 - Osasco - VOTO No 4/5
versus saldo devedor desconsidera a incidência de juros e encargos devidamente
especificados nas cláusulas contratuais.
Importa destacar que, ainda que a adoção da Tabela Price tenha resultado
na prática da capitalização de juros, não se vislumbra qualquer ilegalidade, uma vez que,
consoante já exposto, o contrato previa expressamente a taxa de juros anual superior à taxa
de juros mensal.
No que concerne às cobranças das tarifas questionadas e IOF, verificam-se
os entendimentos firmados pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos recursos
especiais representativos de controvérsias repetitivas no 1.578.553 e REsp 1.251.331, bem
como Súmula no 566, onde restaram consolidadas as seguintes teses, sob os efeitos do art.
1.040 do Código de Processo Civil:
Tema 958 - REsp 1578553/SP:
“2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:
2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de
serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente
prestado;
2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor
da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011,
data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período
anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como
da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas
a:
2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a
2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso
concreto.”
Tema 621- REsp 1251331/RS:
Podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações
Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal,
sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais.
Súmula no 566
Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-
CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do
relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.
Diante de tais precedentes, tem-se que a cobrança da tarifa de cadastro
deve ser mantida, uma vez que incumbia ao autor, sob pena de carrear ao réu o ônus de
provar fato negativo, demonstrar a existência de relacionamento anterior apto a afastar a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000156-95.2015.8.26.0405 - Osasco - VOTO No 5/5
cobrança da tarifa de cadastro. E tal não se deu.
Da mesma forma deve ser mantida a cobrança da tarifa de registro de
contrato, uma vez que o documento de fls. 37 demonstra o efetivo registro do contrato
junto ao órgão de trânsito.
Os precedentes colacionados também indicam a legalidade da cobrança do
IOF, que deve, assim, ser mantida.
Por fim, no que se refere aos serviços de terceiro, extrai-se dos termos do
contrato que se trata daquele serviço prestado pela concessionária/lojista, na qualidade de
correspondente bancário.
A esse passo, considerando que o contrato foi firmado antes de fevereiro
de 2011, é de se reconhecer a legalidade da respectiva tarifa.
Por fim, no que toca à tarifa de avaliação, verifica-se que inexiste nos
autos prova da efetiva prestação do serviço, ônus que incumbia ao apelante, razão pela qual
deve ser devolvido o respectivo valor (R$ 195,00, fls. 30).
Destarte, para o fim de afastar a determinação de recálculo do saldo
devedor, bem como de desconto das tarifas, com exceção da tarifa de avaliação, cuja
devolução deve ser mantida, é de rigor a parcial acolhida das razões recursais, na parte
conhecida, carreando ao autor o ônus da sucumbência, ante a sucumbência mínima do réu,
inclusive a verba honorária aqui fixada em 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado
da causa, já observado o trabalho desempenhado nesta sede recursal.
Isto posto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, na parte
conhecida.
Coutinho de Arruda
Relator